Tribunal: STF
Processo: ACO 3660
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ESOCIAL. ESCRITURAÇÃO. DIFICULDADES. NOTA N. 146/2023/CORAT/COBRAT/DIORB. DARF AVULSO. EXCEPCIONALIDADE. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. REGISTRO DE PENDÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPROPRIEDADE. CONTRIBUINTE. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente o pedido para determinar que a União se abstenha de registrar a ausência de entrega da DCTFWeb como pendência fiscal enquanto subsistirem as orientações constantes da Nota n. 146/2023/Corat/Cobrat/Diorb.



    2. A parte agravante sustenta não violadas a confiança legítima e a proibição de comportamento contraditório.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de emissão de certidão de regularidade fiscal, fundada na ausência de entrega da DCTFWeb, é compatível com a legítima expectativa gerada pela Nota n. 146/2023/Corat/Cobrat/Diorb.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A Nota n. 146/2023/Corat/Cobrat/Diorb autorizou, até dezembro de 2023, o recolhimento das contribuições previdenciárias por meio de Darf avulso, diante das dificuldades de escrituração no eSocial e/ou na EFD-Reinf que prejudicavam a confissão de tributos por meio da DCTFWeb.



    5. A exigência, pela União, da entrega da DCTFWeb como condição à emissão de certidão de regularidade fiscal, no caso, revela comportamento contraditório e viola a legítima expectativa gerada pela orientação da própria Administração.



    6. A proteção da confiança legítima, corolário dos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e do devido processo legal, impede a adoção, pela Administração Pública, de postura contraditória que surpreenda o administrado.



IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.